Tribunal: TJMT
Processo: 1034829-69.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034829-69.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retido na fonte, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LINEIDE BENEVIDES DE FIGUEIREDO - CPF: 361.596.201-00 (APELANTE), GUILHERME DE MACEDO SOARES - CPF: 732.395.691-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ALIENAÇÃO MENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM PERÍCIA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM DE FORMA A REALIZAR A PROVA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial requerida pela parte e imprescindível para a constatação de que a doença que a acomete insere-se dentre aquelas que asseguram a isenção do pagamento de imposto de renda.

Hipótese em que deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para que se proceda a instrução probatória devida, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto

por
LINEIDE BENEVIDES DE FIGUEIREDO
em face da r. sentença que, nos autos da “Ação declaratória c/c
Ação de Repetição de Indébito no 1034829-69.2021.8.11.0002”,
proposta pela recorrente em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

a qual tramitou perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“(...)No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que a autora restou diagnosticada, após sua aposentadoria, com moléstia considerada “transtorno afetivo bipolar com estado depressivo grave e sintomas psicóticos (CID– F31.5), sem comprovação de tratar-se de alienação mental, não se enquadrando, portanto, no rol elencado na Lei no 7.713/88.

De salientar, que os laudos são sucintos e não discorrem sobre o quadro clínico da autora, inexistindo qualquer referência à alienação mental.

Com efeito, não restou comprovado em relação à moléstia que acomete a autora, o atendimento dos critérios para tratar-se de alienação mental, ônus que cabia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o que afasta a pretensão da isenção do imposto de renda.

Sobre o tema, em casos análogos, eis a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO — SERVIDORA PÚBLICA – AÇÃO PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO — PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE QUE NÃO SE ENCONTRA INSERIDA NO ROL TAXATIVO PREVISTO NA LEI 7.713/88 — ENTENDIMENTO DO STJ —SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O portador de moléstia grave tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física e de contribuição previdenciária, desde que apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98. 2. In casu, a apelante de fato padece de algumas moléstias graves, sendo certo, todavia, que tais moléstias, não se encontram inseridas no rol taxativo previsto na Lei 7.713/88. 3. Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1033819-04.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

(..)

Portanto, consoante a fundamentação acima, impõe-se a improcedência da demanda.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do NCPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 3o, I do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
(id.172041677)

A apelante pleiteia isenção de imposto de renda sob alegação de ser portadora de doença grave, para tanto traz à colação declaração médica e receituários, que indicam que autora padece das condições inscritas no CID F31.5
("transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos").(
id.172041692)

Aduz que sua enfermidade está inserida no rol de doenças psiquiatras consideradas como
“Alienação Mental”,
e que, portanto, faz jus à isenção do imposto de renda, conforme prevê o art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88.

Aponta que pleiteou, antes do julgamento antecipado da lide,
perícia médica
para que dúvidas e controvérsias referentes ao seu quadro clínico pudessem ser sanadas, caso o magistrado entendesse que os documentos juntados não eram suficientes, contudo o d. juízo
a quo
não se pronunciou a respeito do pedido.

Arremata que o
“Juízo adotou unicamente como razão de decidir o fato de que a Apelante não restou comprovado em relação à moléstia que lhe acomete, o que, em sua equivocada ótica (...) bastaria observar o devido processo legal”.
(id.172041692)

Diante disso, pugna pela anulação da sentença ora combatida para que haja seu devido processamento e julgamento, retornando os autos ao d. juízo
a quo
de modo que seja oportunizada à recorrente a realização de perícia técnica requerida. Subsidiariamente, pede que seja reformada a sentença prolatada em primeira instância para que sejam declarados como totalmente procedentes os pedidos, reconhecendo-se o seu direito à isenção do imposto de renda e a redução da contribuição previdenciária, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no. 7.713/1988.

Em contrarrazões, o apelados requer o desprovimento do recurso de apelação. (id.172041679)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, em razão de verificar a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto

por
LINEIDE BENEVIDES DE FIGUEIREDO
em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido
isenção de imposto de renda por ela pleiteado,
e, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O ponto controvertido do presente recurso consiste em determinar se a apelante faz jus à isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, de modo a excluir a incidência do imposto de renda sobre a sua aposentadoria e, para tanto, é necessário verificar se os documentos apresentados são suficientes para garantir o benefício buscado ou se é caso de realizar perícia por meio de serviço médico oficial.

Nesse contexto, consta dos autos que a apelante, aposentada,
é portadora de doença grave, para tanto traz à colação declaração médica e receituários, que indicam que autora padece das condições inscritas no CID F31.5
("transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos
"), e faz tratamento

desde de 2017
, razão pela qual assevera fazer jus à isenção do imposto de renda.

Pois bem.

O direito pleiteado está previsto no art. 6o, XIV, da Lei no. 7.713/1988, vejamos:

“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa
,
alienação mental
, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” (grifos nossos)

Consoante os quadros clínicos passíveis de serem classificados na definição legal de
"alienação mental",
especificamente para o fim de obtenção da isenção do Imposto de Renda, não precisam necessariamente ser graves - diferentemente do que ocorre com a cardiopatia, por exemplo.

Isto porque, se a moléstia de qual o interessado é portador é capaz de gerar-lhe alienação mental, conforme critérios definidos pela ciência médica, esse fato, por si só, já é suficiente para enquadrá-lo na regra legal de isenção, isto é, considerada mentalmente alienada a pessoa que pretende obter a isenção tributária, pouco importa se a moléstia que a conduziu a esse quadro seja leve, moderada ou grave.

Outrossim,
"segundo explicita a doutrina, a alienação mental não constitui, de fato, uma doença em seu sentido estrito, mas um estado cuja constatação depende, antes de tudo, de um diagnóstico médico específico e afirmativo, que primeiro reconheça a existência de uma moléstia e depois, principalmente, a sua conformação à hipótese legalmente estabelecida"
(TRF-3, Órgão Especial, MS 0013142-03.2010.4.03.0000, Relator Desembargador Federal Carlos Muta, julgado em 14/03/2012, e- DJF3 Judicial 1 Data: 20/03/2012).

É sabido que o artigo 30 da Lei n. 9.250/1995 estabelece como condição para o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda de que tratam os incisos XIV e XXI do artigo 6o da Lei no 7.713/1998 a emissão de laudo pericial por meio de serviço médico oficial.

In casu
, não há nos autos laudo pericial oficial que ateste que a apelada é portadora de enfermidade elencada no art. 6o, XIV, da Lei federal n. 7713/2008, porém, existem laudos e exames que atestam o diagnóstico de
CID F31.5
("transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos
")
desde julho de 2017 (id. 172041242).

Contudo, no que se refere à exigência de laudo médico elaborado por peritos oficiais, destaco que apesar da exigência legal, a mesma não possui vinculação para o magistrado, o qual pode formar convencimento a partir da análise o acervo probatório existente nos autos.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PERÍCIA. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO.

1
. A necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial,
prevista no art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92,
não vincula o magistrado, haja vista que a sua convicção decorrerá da análise do acervo probatório contido nos autos.

2. Recurso especial não provido
.

(
STJ - REsp: 1416147 RN 2013/0367561-0, Relator: Ministra Eliana Calmon, data de julgamento: 21/11/2013, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 29/11/2013).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTICA LIVRE GRAVE. PROVA PERICIAL OFICIAL DISPENSÁVEL. CONVENCIMENTO. ANÁLISE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
o laudo pericial oficial não é indispensável se o juiz, com base em outras provas dos autos, entender estar devidamente comprovada a existência de moléstia grave capaz de assegurar a isenção de imposto de renda, nos termos do
art. 6o, XIX, da Lei n. 7.713/88. Precedentes.

2. Não cabe ao STJ, em recurso especial, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 145082/ PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 04/06/2012)

Logo, a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda é desnecessária desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. A propósito, a matéria restou consolidada pela Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 598: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

No presente caso, o magistrado julgou antecipadamente a lide mesmo tendo observado que as provas poderiam, no seu entender, ser insuficientes para dirimir a controvérsia, bem como ignorou o pedido da parte autora quanto à realização de todos os meios de produção de prova imprescindível à solução do litígio, em especial designação de pericia médica elencada no id.172041676.

Por efeito, o julgamento antecipado da lide acabou por não oportunizar às partes se manifestarem a respeito, contrariando o disposto no CPC:

Art. 9o. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Assim, a meu ver, se o juízo não estava satisfeito com as provas produzidas, entendendo que eram insuficientes, não poderia julgar improcedente a ação pela insuficiência de comprovação da enfermidade, pelo contrário, deveria determinar a realização da perícia médica, de modo a zelar pelo princípio do contraditório, garantindo às partes a isonomia de tratamento, conforme o art. 7o do Código de Processo Civil:

“É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”.

Logo, a instrução com a realização de prova pericial é medida cogente para a comprovação do direito ao benefício de isenção do imposto de renda no caso concreto, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a anulação da sentença, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - RESTABELECIMENTO - I
NEXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL
- IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL - PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA AVERIGUAÇÃO DO REQUISITO LEGAL - SENTENÇA ANULADA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. A realização de perícia médica é procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez.
A prolação da sentença sem a realização de perícia médica judicial, logo, sem prova inequívoca da incapacidade laborativa do segurado, leva à anulação de tal ato judicial, a fim de que se determine a devida produção de prova.
(Apelação / Remessa Necessária 123247/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA GRAVE – ALEGAÇÃO DE PARALISIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO - QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM PERÍCIA – FEITO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA BAIXAR OS AUTOS Á COMARCA DE ORIGEM DE FORMA A REALIZAR A PROVA – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (N.U 1013706-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

Dessa forma, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório, a solução que se impõe é a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que se proceda a instrução probatória devida, com a necessária prova pericial médica, para se concluir, assim, com segurança, sobre o direito alegado pela autora, ora apelante.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para nova instrução dos autos mediante produção de prova pericial médica e, consequentemente, novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024